Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704833-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de WALLACE LEITE LOPES, apontando como autoridade coatora juiz da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu seu pedido de revogação de medida cautelar diversa da prisão de afastamento da função pública (agente de polícia civil do Distrito Federal), decretada na ação penal n. 0713908-22.2021.8.07.0020, em que é réu pela prática, em tese, do crime de peculato, descrito no art. 312 c/c art. 327, §2o, ambos do CP. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo da medida cautelar alternativa, uma vez que já perdura por mais de um ano, situação que implicaria violação a dispositivo da lei de improbidade administrativa; punição antecipada e prejuízo financeiro ao acusado, que por conta do afastamento teria perdido progressão na carreira. Requereu, então, a revogação liminar do afastamento do cargo. Anotada distribuição por sorteio em 09/02/2024. Na mesma data, determinou-se ao advogado impetrante, por despacho de Id 55716979, que esclarecesse se houve decisão prévia do Juízo Impetrado sobre os fatos novos alegados, respondido por petição de Id 55945577, com a informação de que o pedido de reexame, com data recente, ainda não havia sido apreciado pelo Juízo Impetrado. Por essa razão foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, por despacho de Id 55989662. Informações prestadas por ofício de Id 56052609, noticiando que o pedido de revogação da cautelar de afastamento do cargo fora indeferido, por decisão datada de 21/02/2024, e que a audiência de instrução já estava designada para o dia 08/05/2024. Autos concluso em 22/02/2024, determinou-se ao advogado impetrante, Id 56068357, que trouxesse aos autos a decisão mencionada no ofício de informações. Por petição, Id 56165857, foi anexada a decisão de indeferimento do pedido de revogação da cautelar. Autos conclusos em 26/02/2024. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a alegação de excesso de prazo e prejuízo ao acusado carece de embasamento. No tocante ao art. 20, §§ 1o e 2o, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), alterados pela Lei 14.230/21, o regramento não se aplica ao caso, uma vez que a LIA não se sobrepõe ao Código de Processo Penal, lei específica que regula o processamento de ações penais e medidas cautelares a ela correlatas. Na espécie, a medida cautelar se mostra plenamente justificada e não há se falar em excesso de prazo, cuja aferição se dá por critério judicial, consoante as circunstâncias do caso concreto. Com efeito, a ação penal ostenta tramitação regular, tanto que já havia sido designada data para audiência de instrução, a ocorrer em 08/05/2024. Quanto à alegação de punição antecipada do acusado, novamente sem razão o impetrante. O acusado está somente afastado, cautelarmente, de suas funções, e sem prejuízo da remuneração, justamente pelo fato de pesar sobre ele grave acusação de crime de peculato praticado no exercício da função de agente de polícia civil. O alegado prejuízo financeiro por ter ficado impossibilitado de progredir na carreira não decorreu de decisão judicial, sendo consequência de estrita previsão legal, a ser resolvida, no âmbito administrativo, no caso de absolvição. Assim, ausente demonstração do constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Já prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR